Tribunal: CARF
Processo: 13933.000247/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13933.000247/2008-11 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.078 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
24 de fevereiro de 2021 Recorrente
Recorrente
HELENA GURSKI KOZLOVSKI Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
Podem ser deduzidas as despesas médicas, de hospitalização e com plano de
saúde referentes a tratamento do próprio contribuinte, dos dependentes
relacionados em sua Declaração de Ajuste Anual e de seus alimentandos
quando realizadas em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo
homologado judicialmente, desde que preenchidos os requisitos previstos na
legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 10/15) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2006 (e-fls. 17/20) no qual se apurou Dedução Indevida de Despesas
Médicas e Omissão de Rendimentos do Trabalho Com Vínculo e/ou Sem Vínculo Empregatício.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13933.000247/2008-11
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.078 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13933.000247/2008-11

A contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 03/06), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 25/28):
- Trata-se de pessoa aposentada, não tendo nenhum dependente;
- Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, o fiscal aponta os dispositivos
utilizados, relativos ao Imposto de Renda, para a imposição da Notificação, contudo não
existe nestes destes dispositivos qualquer obrigatoriedade de mencionar no documento
comprobatório da despesa médica o nome do paciente;
- Para fins de comprovação, Se a fiscalização entender necessário, poderá diligenciar
junto ao recebedor dos valores das despesas médicas;
Por fim, solicita o cancelamento da NL, tendo em vista que não houve irregularidade,
conforme comprovado na legislação citada, mas sim trata-se de uma arbitrariedade da
fiscalização da Receita Federal do Brasil.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 5a Turma da DRJ/CTA em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
A dedução de despesas médicas restringe-se aos pagamentos devidamente especificados
e comprovados, relativos ao atendimento do próprio contribuinte e dos respectivos
dependentes.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 02/09/2011 (e-fls. 33), a
interessada ingressou com Recurso Voluntário em 28/09/2011 (e-fls. 34/35) afirmando ter sido a
beneficiária dos serviços médicos prestados e indicando a juntada de documentação
comprobatória complementar.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo, portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio a ser analisado restringe-se à dedução indevida de despesas médicas. A
omissão de rendimentos não foi contestada pelo sujeito passivo.
Conforme disposto no art. 80 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99), apenas podem ser deduzidos os pagamentos efetuados pelo contribuinte
referentes às despesas próprias, dos dependentes relacionados em sua Declaração de Ajuste
Anual e de seus alimentandos, quando realizadas em virtude de cumprimento de decisão judicial
ou de acordo homologado judicialmente.
Os pagamentos devem ser especificados e comprovados com documentos que
indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, admitindo-se, na falta dos
mesmos, a indicação dos cheques nominativos correspondentes.
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.078 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13933.000247/2008-11

Extrai-se dos autos que a autoridade fiscal glosou as despesas médicas declaradas
para Sociedade Hospitalar Angelina Caron (R$ 6.000,00) e Hospital Vita Batel (R$ 6.514,97)
devido à ausência de discriminação do paciente nos comprovantes apresentados pela contribuinte
(e-fls. 13, 19).
O Colegiado a quo manteve a infração por entender que os documentos juntados à
defesa não supriam a exigência apontada no lançamento (e-fls. 08/09, 26/28).
Não obstante, verifica-se que os documentos trazidos ao Recurso para contrapor
as razões da primeira instância corroboram as alegações da recorrente (e-fls. 36/44).
Além disso, entendo que o contribuinte pode ser considerado o beneficiário dos
serviços prestados quando o comprovante de pagamento for emitido em seu nome e não houver
especificação do paciente, excetuando-se os casos em que forem sinalizados razoáveis indícios
de irregularidade pela fiscalização, o que não se verifica no presente processo. É nesse sentido a
Solução de Consulta Interna Cosit no 23 de 30/08/2013.
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento para restabelecer a dedução de despesas médicas em litígio.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital